Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal, proferi a seguinte decisão:

“Agravo de instrumento interposto por SHIRLEY ALVES CANTANHEDE em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.

Na origem, a parte autora e ora agravante aduziu ser nulo o auto de infração cometido em razão de violação do art. 165-A do CTB pela sua inconstitucionalidade, e também porque não constatado nenhum sinal de embriaguez, em violação à Resolução n. 07/2019 do CONTRADIFE. No que se refere ao processo em trâmite no órgão executivo de trânsito, também sustentou sua nulidade, porque não foi notificada da penalidade, o que a impediu de interpor recurso à JARI. Requereu a concessão de tutela de urgência com a imediata suspensão da penalidade do direito de dirigir e que lhe fosse assegurado o pagamento da multa com o desconto de 20%.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que as alegações unicamente da parte autora não são insuficientes para suspender a presunção de legitimidade do ato administrativo, ou seja, se de faz necessária a apresentação de defesa do órgão executivo de trânsito.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.

A constitucionalidade do art. 165-A do CTB já foi examinada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência que editou a Súmula n. 16:

“A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”

Nesse contexto, não se pode dizer que a ausência do auto de constatação seja elemento indispensável à configuração da infração do art. 165-A do CTB.

No que se refere ao processo administrativo (ID 100632715), juntado na origem, não identifiquei qualquer ato decisório que importasse na aplicação da suspensão do direito de dirigir, tampouco que se tenha iniciado qualquer ato executivo voltado para tal fim. Assim, a ausência de intimação da parte autora não deverá ser apreciada em sede de mérito da causa. Nesse momento, possível atribuir eventual morosidade do órgão executivo de trânsito.

Por último, o pagamento da multa, com ou sem o desconto de 20%, tem repercussão apenas no campo patrimonial e o pagamento a maior nessa fase implica no ressarcimento da diferença. Cabe à condutora, reconhecendo a pertinência da cobrança, efetuar o pagamento de imediato e aguardar o pronunciamento judicial para repetição da diferença que entende ser incabível.

Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito e nem a urgência na concessão da medida.

Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.

Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.

Dispensado o envio de informações.”

2. Em contrarrazões, o Agravado sustentou a regularidade dos atos administrativos.

3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque, como dito linhas acima, permanece ausente a probabilidade do direito e a urgência na concessão da medida, haja vista que não se praticou, até o momento, ato voltado para a suspensão do direito de dirigir. Ademais, a intimação encaminhada ao endereço da condutora tem presunção de validade, conforme entendimento firmado pelo STJ no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 372 – SP. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.

DECISÃO AGRAVADA